Tribunal: TJDFT
Processo: 0730421-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730421-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECOP CONSTRUCOES E PLANEJAMENTOS LTDA AGRAVADO: CLIDIOMAR PEREIRA SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Nulidade da Citação – Probabilidade do Direito – Inexistência – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, por meio do qual foi afastada a alegação de nulidade da citação da empresa devedora. A parte agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não vislumbro a existência dos requisitos legais no caso concreto. De início, os agravantes alegam a nulidade de citação, porquanto a correspondência foi recebida no endereço por pessoa desconhecida. Afirmam ser inviável a aplicação da teoria da aparência ao caso concreto. De acordo com o art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. No caso dos autos, a citação foi realizada no local indicado pela empresa executada na própria procuração acostada aos autos (ID 200786210). Tanto o AR de citação como o do cumprimento de sentença foram entregues no endereço e assinado pela mesma pessoa. Ressalto que a citação foi recebida em 20/11/2023 (ID 179500332), enquanto a intimação do Cumprimento de Sentença foi recebida em 14/05/204 (ID 198085365), ou seja, datas de distintas que apontam que a pessoa de Izadora Galvão Pereira encontrava-se no mesmo endereço, recebendo correspondências, inexistindo qualquer comprovação da inexistência de outros funcionários ou pessoas responsáveis pela correspondência. Não há como afastar a conclusão apontada pelo juízo a quo. Por todo o exposto, julgo não haver probabilidade do direito de provimento do recurso, capaz de fundamentar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Abra-se prazo para a contraparte apresentar contrarrazões ao recurso. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator